Tribunal: CARF
Processo: 13909.000425/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13909.000425/2008-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.974 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIENE VISCARDI VERISSIMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2004, ano-calendário de 2003, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
25.408,82, da fonte pagadora Casa Viscardi SA, referentes a pagamentos de aluguéis de imóvel.
A contribuinte, em sede de impugnação, pediu o cancelamento do lançamento
alegando tratar-se de rendimento proveniente de bem comum do casal, que foi integralmente
lançado na declaração de seu cônjuge, conforme lhe faculta a lei, por ser casada no regime de
comunhão universal de bens. Anexou cópia de sua certidão de casamento e do comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000425/2008-01
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000425/2008-01

A DRJ em Curitiba/MG manteve integralmente o lançamento, sob o argumento de
que as alegações da impugnante não restaram comprovadas. Do voto do acórdão 06-29.307 da 6a
Turma da DRJ/CTA (fl. 35 e segs.):
“(...)
8. Analisando os dispositivos colacionados acima, verifica-se que a regra geral
para tributação dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinqüenta por cento) do
total dos rendimentos recebidos para cada cônjuge; podendo, por opção, ser tributado
100% (cem por cento) em nome de um dos cônjuges.
9: Cabe esclarecer que o artigo 6° do Decreto n° 3.000/99 se refere aos bens
comuns do casal, ou seja, qualquer bem no regime de comunhão universal ou somente
os bens adquiridos onerosamente após o casamento, no regime de comunhão parcial.
10. Compulsando os autos, constatamos que a Impugnante instruiu sua defesa
com uma cópia simples de certidão de casamento, fl. 15, e não uma certidão original
ou cópia autenticada, fato esse que reduz o seu poder probatório. Além do mais não
foi carreado ao autos o contrato de locação e nem a certidão do Registro de Imóveis
(matrícula) do imóvel locado, documentos esses que já tinham sido solicitados à
Impugnante, mediante o Termo de Intimação Fiscal de fl. 22.
li. O contrato permitiria a esta autoridade julgadora confirmar qual é o imóvel
objeto da locação e em que condições a contratação foi efetuada, sendo que a
matrícula do imóvel, por sua vez, permitiria confirmar quando o imóvel foi adquirido
e a forma como se deu essa aquisição (doação, aquisição onerosa, herança, existência
ou não de cláusula de incomunicabilidade, etc), informações essas fundamentais para
o julgamento da impugnação.
12. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto,
cumpre à Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu no presente caso (vide art. 16, inciso II e
§ 4°, do Decreto n° 70.235/72).
13. Portanto, tendo em vista a ausência de provas capazes de sustentar os
argumentos da defesa e que permitiriam a esta autoridade julgadora firmar convicção
quanto à procedência ou não da defesa, concluímos pela manutenção das alterações
efetuadas pela fiscalização.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 45 onde, em
síntese, repisa seus argumentos já anteriormente trazidos quanto à tributação dos aluguéis,
argumenta que o momento da produção de provas no processo administrativo não se limita à fase
de impugnação, não há redução no valor probatório da certidão apresentada por não estar
autenticada. Anexa certidão de casamento autenticada e Escritura Pública de Doação de imóvel
com reserva de usufruto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000425/2008-01

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. Observa-se que, diante da ausência da data da entrega no AR dos Correios,
considerou-se a data constante no “Histórico do Objeto”, à fl. 44.
Em breve recapitulação do acima relatado, a contribuinte recebeu rendimentos de
aluguel, os quais, por se referirem a bem comum do casal, foram integralmente tributados na
declaração de seu cônjuge, como lhes faculta a lei. Analisando os fatos, a DRJ negou provimento
à impugnação por falta de autenticação na certidão de casamento entregue, além de que não
constou dos autos o contrato de locação e a certidão de registro do imóvel locado. Em sede de
recurso voluntário, a recorrente junta certidão autenticada de casamento ocorrido no ano de
1958, sob o regime de comunhão total de bens, fl. 48, e acrescenta cópia de escritura de doação a
ela feita por seus pais, com reserva de usufruto vitalício, no ano de 1996, de prédio comercial na
cidade de Londrina/PR, fls. 50 e segs.
A questão em análise para julgamento é se ficou comprovado nos autos que os
rendimentos de alugueis, pagos à recorrente conforme informações da fonte pagadora, poderiam
ter sido declarados em sua totalidade por seu cônjuge, por se tratar de bem comum do casal,
conforme lhes permitiria o parágrafo único do art. 6o do Decreto 3.000/99 (RIR/99).
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Assim sendo, superada a questão do regime de casamento, o qual
comprovadamente se deu com comunhão total de bens, resta certificar se que o bem locado
realmente se trata de bem comum do casal.
Muito bem destacou a turma julgadora de primeira instância a ausência no
processo do contrato da locação imobiliária em comento. Em recurso voluntário, a recorrente não
trás tal documento, o que se imagina ter-lhe-ia sido fácil, e ao invés disso discorre sobre a
desnecessidade do mesmo. Verifica-se que todos os supostos imóveis comuns do casal
encontram-se informados na declaração do cônjuge, o que é permitido. Entretanto, não há nos
autos sequer uma clara evidência de qual imóvel foi o objeto da locação em tela. Para tal, seria
importante o contrato de locação, que além disso esclareceria as condições da locação. Como a
recorrente acostou aos autos cópia de escritura de doação a ela feita por seus pais, com reserva
de usufruto vitalício, no ano de 1996, de prédio comercial na cidade de Londrina/PR, poderia se
presumir ser o imóvel ali tratado o mesmo que foi locado à fonte pagadora, entretanto sem a
necessária certeza. Ainda quanto à certidão de doação, não há a informação no processo se o
usufruto se encontrava extinto à época dos fatos, e se a donatária já consequentemente se imitira
na propriedade plena do bem, o que lhe transferiria o direito à percepção dos aluguéis. A
eventual extinção do usufruto estaria averbada junto à matrícula do imóvel, cuja certidão
atualizada também não foi trazida pela interessada.
Desta forma, como não comprovado que os rendimentos omitidos seriam
provenientes de locação de bem comum do casal, há que se manter o crédito tributário lançado.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.974 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000425/2008-01

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital